Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-75.2017.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001029-75.2017.8.26.0621/50001, da Comarca de Guaratinguetá, em
que é embargante DAVID HENRIQUE SENE DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO E
GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001029-75.2017.8.26.0621/50001 -Voto no 37706
2
Embargos de Declaração no 0001029-75.2017.8.26.0621/50001 Voto no 37.706
COMARCA: GUARATINGUETA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
EMBARGANTE: DAVID HENRIQUE SENE DE OLIVEIRA
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID HENRIQUE SENE DE OLIVEIRA contra o v. acórdão que
acolheu embargos infringentes por ele interpostos, para reconhecer a
figura privilegiada do delito de tráfico (art. 33, caput, em combinação
com o § 4o do mesmo dispositivo, da Lei de Drogas), reduzindo-lhe a
pena a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.
Inconformado, se insurge contra o v. acórdão,
afirmando que houve omissão na fundamentação quanto ao regime de
cumprimento da pena.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
porque
tempestivos,
porém, os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém a
omissão apontada pelo embargante.
De início, ressalta-se que, conforme parágrafo
único do artigo 609 do Código de Processo Penal, admite-se embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001029-75.2017.8.26.0621/50001 -Voto no 37706
3
infringentes quando não for unânime a decisão de segunda instância,
e, “se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria
objeto de divergência”.
Pois bem.
No presente caso, conforme se verifica às fls.
362/375, a divergência se limitou ao deferimento do tráfico
privilegiado, com a consequente redução da reprimenda, tendo-se
mantido, por unanimidade, o regime prisional fechado para o
cumprimento da pena.
Confira-se o que dispôs o Acórdão do relator
sorteado, parcialmente vencido (fls. 366/367):
“De outro lado, embora exista entendimento quanto
à possibilidade de fixação de regime diverso do fechado ou até da
aplicação de penas alternativas para o tráfico ilícito de entorpecentes
privilegiado, tem-se que a gravidade concreta do delito e o dano social
que este provoca fazem com que tais medidas, ao menos no caso em
tela, não se mostrem adequadas para a repreensão da conduta do
recorrente, apreendido com considerável quantidade de drogas
variadas, uma delas com extrema nocividade (“cocaína”).
Mantêm-se assim o cumprimento da pena privativa
de liberdade no regime mais gravoso.
Ante o exposto, por maioria de votos, nos termos da
declaração de voto vencedor do Revisor, nega-se provimento ao recurso,
vencido o subscritor que, nos termos deste acórdão dava parcial
provimento ao recurso para reconhecer, de ofício a figura privilegiada do
delito (art. 33, caput, em combinação com o § 4o do mesmo dispositivo,
da Lei de Drogas) e, consequentemente, diminuir a reprimenda final
aplicada para 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 250 diárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001029-75.2017.8.26.0621/50001 -Voto no 37706
4
multa, mantendo-se, no mais, a sentença atacada por seus
próprios fundamentos” (grifo nosso).
Destarte, não tendo a fixação do regime sido objeto
de divergência no recurso de apelação, não cabia aos embargos
infringentes
manifestar-se
sobre
tal
questão,
pois
estar-se-ia
extrapolando os limites da divergência, de modo que o Acórdão ora
embargado não pode ser acoimado de omisso.
Diante do exposto, rejeita-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora